Tribunal: TJES
Processo: 5003027-09.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003027-09.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOLIMAR PEDRO ALTOE
AGRAVADO: ARISIO NOVAES RANGEL
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SOLIMAR PEDRO ALTOE
agrava internamente da decisão monocrática constante do ID nº 820464, por meio da qual indeferi o pedido de liminar recursal neste agravo de instrumento e mantive a decisão proferida pelo j
uízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da execução nº 0011264-56.1998.8.08.0011, indeferiu o pedido de suspensão por tempo indeterminado a carteira nacional de habilitação e o passaporte do executado
ARISIO NOVAES RANGEL.

Em suas razões, o agravante
SOLIMAR PEDRO ALTOÉ
postula a reforma da decisão unipessoal e a consequente o deferimento dos pedidos na execução a suspender a CNH e o passaporte do agravado, repisando os argumentos lançados na origem e no instrumento, considerando que alega aguardar por mais de 20 (vinte) anos a satisfação da execução alcançado os valores lhe devidos pelo então avalista.

Sem contrarrazões, não obstante tenha sido o agravante, conforme a certidão de ID 1510501.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e passo ao exame de seu mérito em conjunto com o agravo de instrumento, como segue.

SOLIMAR PEDRO ALTOE
agrava internamente da decisão monocrática constante do ID nº
820464
, por meio da qual indeferi o pedido de liminar recursal neste agravo de instrumento e mantive a decisão proferida pelo j
uízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que nos autos da execução nº 0011264-56.1998.8.08.0011, indeferiu o pedido de suspensão por tempo indeterminado a carteira nacional de habilitação e o passaporte do executado
ARISIO NOVAES RANGEL.

Em suas razões, o agravante
SOLIMAR PEDRO ALTOÉ
postula a reforma da decisão unipessoal e a consequente o deferimento dos pedidos na execução a suspender a CNH e o passaporte do agravado, repisando os argumentos lançados na origem e no instrumento, considerando que alega aguardar por mais de 20 (vinte) anos a satisfação da execução alcançado os valores lhe devidos pelo então avalista.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, o argumento não merece prosperar.

Versa o presente recurso sobre decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de origem, na qual restaram infrutíferas as diligências para localização de bens dos executados, tendo o magistrado singular indeferido o pleito de aplicação das medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, em especial a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do segundo executado.

O art. 139, inciso IV, do CPC assim dispõe sobre as medidas executivas atípicas:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Inicialmente, pontuo que, de fato, o art. 139, V, do CPC/15, em redação que tem despertado bastante polêmica, permite que sejam adotadas medidas atípicas no intuito de compelir o devedor a arcar com os débitos que são objeto de execução cível.

A polêmica reside, principalmente, acerca da
extensão
que deve ser dada a tais medidas constritivas, e isso porque, com base em tal previsão, detentores de crédito, como o agravado, têm formulado a mais ampla gama de pedidos, com consequências flagrantes não apenas à esfera patrimonial, como, igualmente, à das liberdades pessoais dos executados.

Analisando a questão, pontuo inicialmente que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de adentrar,
diretamente
, à questão do pedido de retenção de passaporte, firmando o entendimento de que,
como regra
, referida medida se mostra
desproporcional
, na medida em que atinge a esfera de liberdade do devedor, bem este cuja prevalência sobre o direito de crédito é evidente.

O julgado a que faço menção recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO CONSENTÂNEA COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. SUBSIDIARIEDADE, NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. COAÇÃO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus é instrumento de previsão constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, de utilização excepcional, orientado para o enfrentamento das hipóteses em que se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso nas decisões judiciais. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o acautelamento de passaporte é medida que limita a liberdade de locomoção, que pode, no caso concreto, significar constrangimento ilegal e arbitrário, sendo o habeas corpus via processual adequada para essa análise. 3. O CPC de 2015, em homenagem ao princípio do resultado na execução, inovou o ordenamento jurídico com a previsão, em seu art. 139, IV, de medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa. 4. As modernas regras de processo, no entanto, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 5. Assim, no caso concreto, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica. 6. Nesse sentido, para que o julgador se utilize de meios executivos atípicos, a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se como sanção processual. 7. A adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais, carecerá de legitimidade e configurar-se-á coação reprovável, sempre que vazia de respaldo constitucional ou previsão legal e à medida em que não se justificar em defesa de outro direito fundamental.

8. A liberdade de locomoção é a primeira de todas as liberdades, sendo condição de quase todas as demais. Consiste em poder o indivíduo deslocar-se de um lugar para outro, ou permanecer cá ou lá, segundo lhe convenha ou bem lhe pareça, compreendendo todas as possíveis manifestações da liberdade de ir e vir.

9. Revela-se ilegal e arbitrária a medida coercitiva de suspensão do passaporte proferida no bojo de execução por título extrajudicial (duplicata de prestação de serviço), por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável. Não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária. 10. O reconhecimento da ilegalidade da medida consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a proporcionalidade da providência. 11. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura ameaça ao direito de ir e vir do titular, sendo, assim, inadequada a utilização do habeas corpus, impedindo seu conhecimento. É fato que a retenção desse documento tem potencial para causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de profissionais, que tem na condução de veículos, a fonte de sustento. É fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra natureza.

12. Recurso ordinário parcialmente conhecido. (RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)

Vê-se que restou consignado que a
regra geral é a impossibilidade da medida constritiva com o fulcro exclusivo de obter o pagamento do crédito
, somente podendo ser excepcionada em casos nos quais
a natureza do direito do credor possa ser sobreposta à própria liberdade de ir e vir do devedor
, como é a hipótese, por exemplo, de débitos de comprovada natureza alimentar.

Fixada essa premissa e voltando ao caso destes autos, tem-se, que o agravante almeja receber a quantia atualizada de R$ 122.440,20 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta reais, vinte centavos), referente a duas notas promissórias emitidas em razão de transação comercial havida com PAULO CESAR SANTOS ALMEIDA (já falecido) e
ARISIO NOVAES RANGE
L (executado avalista), ora agravado.

Este cenário leva à conclusão de que se trata de dívida de natureza eminentemente civil, que, como acima afirmado, não se sobrepõe ao direito de liberdade dos executados.

No que toca, por outro lado, o pedido de constrição da CNH dos executados, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de que se trata de medida
absolutamente desproporcional
quando utilizada com o simples fito de obtenção do crédito por parte do exequente.

Nessa precisa linha, cito os julgados desta Corte de Justiça, incluindo o de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO ARTIGO 139, IV, DO CPC APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE PRECEDENTES DO STJ PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS RENDA DECLARADA FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 ) A execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados meios atípicos de execução, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2) A s medidas de retenção da carteira de habilitação e do passaporte do agravante só poderiam ser aplicadas após o esgotamento dos meios conven-cionais de execução, de modo que, no estágio em que se encontra a demanda originária, representam, em última análise, uma verdadeira tentativa de persuadir o devedor, a fim de tornar mais vantajoso o cumprimento da obrigação do que permanecer inadimplente. 3) A execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 4)
A retenção do passaporte e da carteira de habilitação do agravante são medidas desprovidas de caráter executivo e não contribuem para que o resultado esperado na execução seja alcançado, considerando que, se o próprio exequente alega que o agravante possui lastro financeiro para adimplir o débito e vem utilizando de expedientes ilegítimos para resistir à execução, com muito maior razão se torna inapropriado constrangê-lo mediante medidas que só afetem sua vida privada e que não têm repercussão patrimonial direta
. 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (i) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6) Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. 7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019217, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE 1. Hipótese em que a agravante sustenta que restaram infrutíferas as tentativas de penhora BACENJUD e RENAJUD e que foi constatada a ausência de bens passíveis de penhora, por meio de Oficial de Justiça, devendo ser aplicado o art. 139, IV do CPC para suspender a CNH Carteira Nacional de Habitação, os cartões de créditos, apreender passaporte e inscrever o executado, ora agravado, no cadastro de inadimplentes. 2.
A decisão agravada indeferiu todas as medidas atípicas pleiteadas na fase de cumprimento de sentença. 3. O art. 139, do CPC, que dispõe que, o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 4. Esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de que a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e cartão de crédito/débito do executado, são medidas desarrazoadas e desproporcionais, porque não são úteis para o desiderato da execução. Já a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes tem sido admitida, diante da expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil
. 5. In casu , a decisão agravada merece reparos somente na parte que indeferiu a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, porquanto,
as demais medidas atípicas (determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e cartão de crédito/débito) são demasiadamente onerosas para o executado
. 6. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 13 de agosto de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000433, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REQUERIMENTO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. BLOQUEIO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MÁXIMA DA PROPORCIONALIDADE
. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE A MEDIDA REQUERIDA E A ESFERA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. MERA PUNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma das grandes novidades do novo CPC é a previsão normativa de medidas executivas atípicas que poderão ser ordenadas pelo magistrado para asseguar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive no tocante às prestações pecuniárias (art.. 139, IV, do CPC/2015). 2. O art.. 139, IV, do CPC/2015 deve ser interpretado à luz da Constituição, para construir critérios que equilibrem, de um lado, a efetividade do processo executivo (art. 4º, CPC/2015), e, de outro, o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, CPC/2015). 3. A decisão recorrido indeferiu o bloqueio do passaporte porque a medida (i) não seria necessária e útil para garantir o pagamento da dívida; (ii) desbordaria da esfera patrimonial da parte executada; e (iii) violaria o direito constitucional de ir e vir. 4. Para avaliar a legalidade da medida executiva atípica, é imprescindível testá-la de acordo com a máxima da proporcionalidade, compreendida em suas três subdivisões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito (art. 8º do CPC/2015). 5. Enquanto a adequação pressupõe uma relação de meio-e-fim entre a medida executiva atípica adotada e a finalidade pretendida (satisfação do crédito); a necessidade exige que essa medida seja a menos gravosa possível para o atingimento da finalidade (menor onerosidade do devedor); e, por fim, a proporcionalidade em sentido estrito reclama uma ponderação dos interesses em jogo para averiguar qual se sobrepôe à luz das circunstâncias do caso concreto (efetividade da execução vs. menor onerosidade). 5. O bloqueio do passaporte é medida executiva atípica que esbarra logo na primeira submáxima, a adequação, pois, ao não possuir qualquer nexo de ligação com a esfera patrimonial da parte devedora, não tem a capacidade de compelir o devedor a pagar o débito executivo e funciona apenas como elemento punitivo. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012851, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

AGRAVO DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NOTA PROMISSÓRIA SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONALIDADE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA

1. A suspensão do direito de dirigir destoa com a previsão legal do art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, além de dificultar a satisfação do crédito exequendo, reduzindo as possibilidades da recorrente em reunir condições para honrar a dívida 2. Recurso conhecido e provido. Suspensão do direito de dirigir afastada definitivamente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179002743, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

Ademais, mesmo nos julgados em que se admitiu a prática de tal medida, vê-se que se reveste, ela, de
excepcional aplicabilidade
, somente se justificando em casos nos quais haja deliberada intenção do executado de não saldar o débito, mesmo possuindo inteiras condições de fazê-lo, o que aproxima sua conduta de verdadeira atuação de má-fé processual.

Com essas premissas em mente e voltando ao caso destes autos, pontuo que este agravo de instrumento não se encontra instruído com nenhum elemento de prova que permita inferir a má-fé do executado, de modo que não há, nessa esteira, nenhum elemento que justifique a medida constritiva excepcional, nos termos em que pleiteada, o que, por ora, não se justifica a revisão da decisão prolatada na origem.

Ou seja, inexiste qualquer indício no caso concreto que o devedor possua patrimônio suficiente a arcar com o débito buscado na execução, nem que esteja ocultando bens a não cumprir a obrigação, casos, por exemplo, em que se revelariam válidas e adequadas as medidas típicas de restrição de locomoção com o recolhimento de passaporte e CNH.

Portanto e como o agravante, nas razões de seu agravo interno, não trouxe qualquer argumentação capaz de infirmar as conclusões adotadas pela decisão ora recorrida, a qual se revela em conformidade com o entendimento jurisprudencial e a legislação aplicável à espécie, o improvimento deste recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
este agravo interno manejado.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – RETENÇÃO DE PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DEVEDOR NÃO DEMONSTRA INDÍCIO DE MÁ-FÉ, OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU QUE POSSUA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO E NÃO O FAZ – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – AGRAVO INTENRO PREJUDICADO.

1.

Versa o presente recurso sobre decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de origem, na qual restaram infrutíferas as diligências para localização de bens dos executados, tendo o magistrado singular indeferido o pleito de aplicação das medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, inciso IV, do CPC, em especial a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte do segundo executado
.

2.
Portanto, a decisão agravada indeferiu todas as medidas atípicas pleiteadas na fase de cumprimento de sentença..

3.
M
esmo nos julgados em que se admitiu a prática de tal medida, vê-se que se reveste, ela, de
excepcional aplicabilidade
, somente se justificando em casos nos quais haja deliberada intenção do executado de não saldar o débito, mesmo possuindo inteiras condições de fazê-lo, o que aproxima sua conduta de verdadeira atuação de má-fé processual.

4.
Esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de que a determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, retenção de passaporte e cartão de crédito/débito do executado, são medidas desarrazoadas e desproporcionais, porque não são úteis para o desiderato da execução. São medidas desprovidas de caráter executivo e não contribuem para que o resultado esperado na execução seja alcançado.

5.
Recurso de agravo de instrumento improvido. Agravo interno julgado prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator.